Tribunal: TJDFT
Processo: 0754128-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUSALIDADE. PRINCÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE. EXECUTADA. DEMANDA. AJUIZAMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. VERIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.

1. Consoante o princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, no caso, a executada, ainda que se verifique que a ação foi extinta após desistência, quando ocasionada pela satisfação da obrigação.

2. Ao fixar um limite mínimo e máximo para os honorários advocatícios de sucumbência, o legislador teve por objetivo impedir o arbitramento de honorários ínfimos ou exorbitantes e, portanto, incompatíveis ou exacerbados quando cotejados com a nobre e indispensável função advocatícia. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

3. Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, por ínfimos, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do mesmo dispositivo em conjunto com a disposição contida no artigo 8o, do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores que fogem ao intervalo percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa para os honorários advocatícios, visando remunerar condignamente o causídico.

4. Recurso conhecido e desprovido.